Tribunal: TJES
Processo: 5033997-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROPRIEDADE NÃO TRANSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. SUCESSÃO DA COHAB PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao apelo do Município de Vitória, reconheceu a responsabilidade solidária do ente estadual pelo pagamento de débitos fiscais referentes a IPTU e taxa de coleta de lixo de imóvel comercializado pela extinta COHAB à senhora Diva Araújo Forde, em razão da ausência de registro da transferência no cartório de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo, na qualidade de sucessor da COHAB, é responsável solidário pelo IPTU e taxas incidentes sobre imóvel cuja propriedade não foi formalmente transferida no registro imobiliário; (ii) estabelecer se é aplicável à COHAB, enquanto sociedade de economia mista, a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A COHAB, sucedida pelo Estado do Espírito Santo, não exerce serviço público em regime de exclusividade e, portanto, não goza de imunidade tributária recíproca, conforme jurisprudência consolidada do STF.

A ausência de registro da transferência do imóvel no cartório competente impede a exclusão da responsabilidade do promitente vendedor pelo pagamento do IPTU e da taxa de lixo, sendo esta responsabilidade solidária com o comprador.

O STJ, no julgamento do Tema 122 (REsp 1.111.202/SP), firmou entendimento de que tanto o possuidor (promitente comprador) quanto o proprietário registral (promitente vendedor) são contribuintes responsáveis pelo IPTU.

O contrato particular de compra e venda não afasta a legitimidade do proprietário registral para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que a responsabilidade tributária decorre da titularidade formal do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo, na qualidade de sucessor da COHAB, responde solidariamente pelo pagamento do IPTU e da taxa de lixo de imóvel cuja transferência não foi formalizada no registro de imóveis.

A COHAB, por não prestar serviço público habitacional em regime de exclusividade, não faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988.

A ausência de registro da transferência de propriedade mantém o promitente vendedor como sujeito passivo do IPTU, solidariamente com o possuidor do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 861.545 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 07.04.2015.
STJ, REsp 1.111.202/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.06.2009 (Tema 122).
TJES, AC nº 5020518-20.2021.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, DJe 25.06.2023.
TJES, AI nº 5014220-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, DJe 25.03.2024.
TJES, AC nº 5001145-91.2020.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJe 02.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033997-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROPRIEDADE NÃO TRANSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. SUCESSÃO DA COHAB PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao apelo do Município de Vitória, reconheceu a responsabilidade solidária do ente estadual pelo pagamento de débitos fiscais referentes a IPTU e taxa de coleta de lixo de imóvel comercializado pela extinta COHAB à senhora Diva Araújo Forde, em razão da ausência de registro da transferência no cartório de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo, na qualidade de sucessor da COHAB, é responsável solidário pelo IPTU e taxas incidentes sobre imóvel cuja propriedade não foi formalmente transferida no registro imobiliário; (ii) estabelecer se é aplicável à COHAB, enquanto sociedade de economia mista, a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A COHAB, sucedida pelo Estado do Espírito Santo, não exerce serviço público em regime de exclusividade e, portanto, não goza de imunidade tributária recíproca, conforme jurisprudência consolidada do STF.

A ausência de registro da transferência do imóvel no cartório competente impede a exclusão da responsabilidade do promitente vendedor pelo pagamento do IPTU e da taxa de lixo, sendo esta responsabilidade solidária com o comprador.

O STJ, no julgamento do Tema 122 (REsp 1.111.202/SP), firmou entendimento de que tanto o possuidor (promitente comprador) quanto o proprietário registral (promitente vendedor) são contribuintes responsáveis pelo IPTU.

O contrato particular de compra e venda não afasta a legitimidade do proprietário registral para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que a responsabilidade tributária decorre da titularidade formal do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo, na qualidade de sucessor da COHAB, responde solidariamente pelo pagamento do IPTU e da taxa de lixo de imóvel cuja transferência não foi formalizada no registro de imóveis.

A COHAB, por não prestar serviço público habitacional em regime de exclusividade, não faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988.

A ausência de registro da transferência de propriedade mantém o promitente vendedor como sujeito passivo do IPTU, solidariamente com o possuidor do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 861.545 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 07.04.2015.
STJ, REsp 1.111.202/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.06.2009 (Tema 122).
TJES, AC nº 5020518-20.2021.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, DJe 25.06.2023.
TJES, AI nº 5014220-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, DJe 25.03.2024.
TJES, AC nº 5001145-91.2020.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJe 02.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão monocrática que, acolhendo o apelo do Município de Vitória, reformou a sentença para reconhecer a responsabilidade
solidária
do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel
vendido pela COHAB à senhora Diva Araújo Forde,
ante a ausência de alteração da propriedade do bem junto ao RGI.

O ente estatal apresenta recurso impugnando a referida decisão, apontando sua ilegitimidade passiva, bem como o fato de que a COHAB teria imunidade tributária, não podendo responder pela exação apontada pelo Município de Vitória.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que não há razão para alterar o entendimento consignado na decisão monocrática
objurgada
, na medida em que consentânea com o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça.

Explico.

De partida, registro que a COHAB – sucedida pelo
recorrente
– não faz jus à imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, posto que não presta os serviços públicos habitacionais em regime exclusivo.

Desse teor, o seguinte precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. COHAB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. REQUISITO EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 -
Cinge-se a controvérsia em analisar se a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB), sociedade de economia mista prestadora de serviço público, que atualmente se encontra em liquidação, faz jus ou não a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal. 2. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a sociedade de economia mista apenas goza da imunidade tributária recíproca se prestar serviço público em regime de exclusividade (ARE nº 861.545 AGR/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 07/04/2015, DJ 24/04/2015), sendo destacado em diversos julgados que ‘a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita’
(...) (RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11). 3.
Especificamente em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos habitacionais que não exercem essa atividade em regime exclusivo, o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados no sentido de não estender a imunização.
4. Recurso conhecido e provido” (TJES, AC nº 5020518-20.2021.8.08.0024, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 25/06/2023).

Dito isto, verifico que a COHAB celebrou contrato de compra e venda com Diva Araújo Forde, tendo por objeto o imóvel que gerou o débito de IPTU e taxa de coleta de lixo (id. 8693930). A despeito de o contrato ser datado de 22 de outubro de 1990, não há prova nos autos de que, de lá para cá, tenha havido a transferência cartorária do imóvel. Logo, hoje, tanto a COHAB – repriso, sucedida pelo
Estado do Espírito Santo
– quanto o espólio de Diva Araújo Forde são responsáveis pelo pagamento do IPTU e da taxa de coleta de lixo.

A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.111.202/SP, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 122), firmou compreensão de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Sodalício:

“
FISCAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMITENTE VENDEDOR – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor a qualquer título), quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo. 2. O promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal que busca a cobrança de ‘IPTU’ nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato translativo de propriedade”
(AI nº 5014220-16.2023.8.08.0000, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 25/03/2024).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PROPRIETÁRIO/PROMITENTE VENDEDOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL NO RGI. LEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 122), de que tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à autoridade tributária, em caso de omissão legislativa municipal, eleger o sujeito passivo do tributo. 2) A mera apresentação de contrato de compra e venda e termo de recebimento de chaves não afasta a responsabilidade do proprietário do imóvel, que assim permanece no Registro de Imóveis sem a efetivação da transferência do domínio.
3) Recurso desprovido” (TJES, AC nº 5001145-91.2020.8.08.0006, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, DJe 02/02/2023).

Considerando as informações acima, não há motivo para acolher a tese recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que proveu o apelo do Município de Vitória para reconhecer a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, sucessor da COHAB, para também responder pelos débitos fiscais referentes ao IPTU e à taxa de lixo do imóvel comercializado à Diva Araújo Forde.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.